Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-79.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704353-79.2019.8.07.0010 RECORRENTE: ADRIANO ALVES SILVA DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Correta a valoração negativa da conduta social, que não está vinculada a nenhum processo em curso, mas sim na personalidade beligerante do acusado, demonstrado, nos autos, pelo comportamento agressivo perante o círculo social ao qual pertence. 2. Esta Turma adotava o percentual de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para aumento da pena-base, contudo, diante da recente mudança de entendimento, passou-se a aceitar, também, a utilização do critério de 1/8 (um oitavo), refletido no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, tal como fez o juízo sentenciante. 3. A integral compensação entre a circunstância agravante e a circunstância atenuante não se mostra razoável se o acusado confessou parcialmente o delito. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I e VI, e 59, todos do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando que ações penais ainda em curso não são hábeis para avaliar negativamente o vetor relativo à conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, “É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. No presente caso, possuindo o acusado condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009